Tribunal: TJSP
Processo: 1005084-64.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato de prestação de serviços educacionais e financiamento estudantil (FIES) - Programa "UNIESP PAGA" - Pedido fundamentado no compromisso da instituição de ensino em assumir o pagamento do financiamento estudantil - Necessidade de a autora preencher requisitos previstos em contrato, que não se afiguram abusivos, não havendo violação a princípio

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato de prestação de serviços educacionais e financiamento estudantil (FIES) - Programa "UNIESP PAGA" - Pedido fundamentado no compromisso da instituição de ensino em assumir o pagamento do financiamento estudantil - Necessidade de a autora preencher requisitos previstos em contrato, que não se afiguram abusivos, não havendo violação a princípio do CDC - Autora que deixou de apresentar comprovação integral de prestação de 6 horas semanais de serviços sociais - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005084-64.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante AMANDA
FERNANDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32429
Apelação no 1005084-64.2019.8.26.0077
Comarca de Birigui
Apelante: AMANDA FERNANDES DE OLIVEIRA
Apelado: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
Juíza de Direito prolatora: Cássia de Abreu
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato de prestação de serviços educacionais
e financiamento estudantil (FIES) - Programa “UNIESP PAGA” - Pedido fundamentado no
compromisso da instituição de ensino em assumir o pagamento do financiamento estudantil -
Necessidade de a autora preencher requisitos previstos em contrato, que não se afiguram
abusivos, não havendo violação a princípio do CDC - Autora que deixou de apresentar
comprovação integral de prestação de 6 horas semanais de serviços sociais - Recurso
improvido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “AMANDA FERNANDES DE
OLIVEIRA ajuizou a presente execução de obrigação de fazer com pedido liminar e
indenização por danos morais em face do GRUPO EDUCACIONAL UNIESP
alegando, em resumo, que frequentou curso superior, junto à ré, pelo programa
UNIESP PAGA. Através de tal programa, o financiamento estudantil seria custeado
pela requerida. Aduziu que cumpriu todas as suas obrigações, não o fazendo a ré. Em
razão do descumprimento por parte da requerida, seu nome foi incluído no SERASA.
Concluiu que sofreu danos morais. Pediu a tutela de urgência. Por fim, pediu
procedência, para que seja a ré condenada a retirar seu nome do SERASA, mantendo-
lhe no plano UNIESP PAGA e para que seja a ré condenada ao pagamento de
indenização por danos morais. Juntou documentos. A tutela de urgência foi
indeferida, a fls. 130. A UNIDADE DE ENSINO DE BIRIGUI contestou o pedido a
fls. 136/168. Impugnou a concessão da assistência judiciária gratuita à autora. Pediu
a suspensão do processo. Em preliminar, sustentou que a inicial é inepta e que a
autora é carecedora da ação, por falta de interesse de agir. No mérito alegou que a
autora descumpriu as cláusulas contratuais de números 3.3 e 3.6. No mérito alegou
que deixou de pagar o financiamento, já que a autora não cumpriu suas obrigações
contratuais. Pediu a improcedência. Juntou documentos. Houve réplica. É o
relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido
formulado
por
AMANDA
FERNADES DE OLIVEIRA face de GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP BIRIGUI nos moldes da fundamentação. Julgo extinto o
processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, atualizado, observando-
se na cobrança o fato de ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. P.I.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Birigui, 07 de outubro de 2019.”.
Apela a vencida com o propósito de ver reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo a procedência do pedido, aduzindo, em síntese, que a
instituição de ensino ré não comprovou que tenha celebrado contrato e se
comprometido a atender certos requisitos para fazer jus ao pagamento, pela ré, do
contrato de financiamento estudantil. Assevera que jamais foi notificada de que não
mais fazia jus aos benefícios do programa “FIES UNIESP PAGA” e ainda que o dano
moral restou configurado em razão da ilicitude da negativação do seu nome (fls.
220/228).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 231/243).
É o relatório.
2. Registre-se que se trata de fato notório a prática irregular da corré
UNIESP com vistas à obtenção do benefício do financiamento estudantil para seus
alunos, consoante se verifica do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado
com o Ministério Público Federal, consoante se extrai da rede mundial de
computadores
(http://www.mpf.mp.br/sp/sala-de-imprensa/sala-de-
imprensa/noticias_prsp/UNIESP.pdf/view, acesso em 24/1/2020).
Contudo, como se verá a seguir, no específico caso em análise, a instituição
de ensino ré não descumpriu o contrato, tampouco induziu a autora a erro.
O documento de fls. 62, emitido pela instituição de ensino ré, consiste em
compromisso assumido, segundo o qual ela procederia à quitação do FIES (Fundo de
Financiamento Estudantil).
Por outro lado, o documento de fls. 129, colacionado aos autos pela própria
autora, indica que era seu dever celebrar o contrato de financiamento estudantil, ter
excelência no rendimento escolar, frequência às aulas e às atividades acadêmicas do
curso que prestou, realizar 6 horas semanais de trabalho voluntário comprovadas por
documento idôneo, apresentar média 3,0 (em escala de 1 a 5) no ENADE e ainda
concluir o curso escolhido.
Resta claro que tinha a autora pleno conhecimento de referidas condições,
cumprindo-se aferir se ela preencheu ou não os necessários requisitos para que a
instituição de ensino ré arque com o financiamento estudantil.
O documento de fls. 60/61 evidencia que a autora teve altas notas nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matérias atinentes ao curso de pedagogia, frequentando regularmente as aulas e não
prestou o ENADE em razão do calendário trienal.
Também consta que a autora concluiu o curso escolhido. Eventual
trancamento da matrícula não implica em desistência do curso, tampouco do contrato,
já que a autora retornou às aulas e concluiu a disciplina.
Contudo, os documentos de fls. 63/87 embora evidenciem que a autora
prestou horas semanais de trabalho voluntário, não refutam a declaração da instituição
de ensino ré, segundo a qual não houve a referida comprovação em diversos meses
(veja-se fls. 193).
Tampouco se pode dizer que referidas cláusulas, com as quais livremente
concordou a autora, são abusivas ou desconformes com os preceitos no Código de
Defesa do Consumidor.
Assim, consoante dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Como ensina Cândido Rangel Dinamarco, in Instituições de Direito
Processual Civil, Vol. III, 3a ed., Malheiros, 2003, pág. 71:
“Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de
demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a
serem proferidas no processo”.
Adiante, prossegue:
“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova
relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos
fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo
autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo
extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos supra, n.
524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova
incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado
(Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa
fórmula coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o
empenho de cada um em obter vitória. (...)” (atual artigo 373, anotamos).
Não tendo a autora se desincumbido do ônus de comprovar o integral
cumprimento dos seus deveres contratuais em contrapartida à assunção, pela ré, do
dever de quitação do financiamento estudantil, dá-se por desatendido o inciso I do
artigo 373 do Código de Processo Civil, afigurando-se de rigor a improcedência do
pedido.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, deixa-se de
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto estes já foram fixados à
alíquota máxima prevista no § 2o, do aludido dispositivo legal.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator